Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000407-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA - CPF: 071.160.351-09 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAO PAULO ANDRADE DA COSTA - CPF: 035.617.321-60 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HENRIQUE DE SOUZA REIS - CPF: 915.858.801-91 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO –ARESTO DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – ARESTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PRESERVAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ARESTO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FORAGIU PARA ZONA RURAL – JULGADO DO STJ – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA PRESERVAR A INSTRUÇÃO – CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstâncias do crime praticado [tortura com filmagem e divulgação em redes sociais], autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (RHC 49.862/ES; RHC 59.210/RJ).

A aparente evasão do distrito da culpa também justifica a segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares são inadequadas/insuficientes
para preservar a integridade física e psíquica da vítima (STJ, HC 315.567/PA), a qual
“está muito amedrontada e [...] saiu da cidade por medo”
, bem como para garantir a instrução criminal, ao se considerar que o paciente foragiu para zona rural depois da prática delitiva (STJ, HC 456.625/MG).

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(TJMT, HC no 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000407-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. DJHOVANE PIRES MARTINS

PACIENTE(S): JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 1008537-19.2020.8.11.0055), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura e roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 1o da Lei n. 9.455/97 e art. 157, § 2o, I, do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário, tem bons antecedentes e residência fixa
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 72568542), com documentos (ID 72568543/ID 72586954).

O pedido liminar foi indeferido (ID 72832528).

O Juízo singular prestou informações (ID 73250964).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Tortura e roubo majorado pelo concurso de pessoas - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que excedeu a normalidade do tipo, haja vista que o paciente e o coacusado Gustavo Henrique Nilson Abus realizaram a gravação dos atos de tortura, com o desiderato de desmoralizar e humilhar o ofendido João Paulo Andrade da Costa, e divulgaram as filmagens nas redes sociais e/ou aplicativos de mensagens, conduta, essa que teve repercussão em âmbito nacional, máxime diante dos requintes de crueldade e destemor com a Justiça - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado (TJMT - N.U 1013961- 13.2020.8.11.0000) - Nada bastasse, evidencia-se que o cárcere preventivo foi imposto, também, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou nítido o seu intento de se eximir da responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída, eis que,“logo após, em tese, praticar o delito em conluio com o réu GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, empreendeu fuga do distrito da culpa, tanto é que o seu genitor, ao ser ouvido na unidade policial, esclareceu que não tinha conhecimento do paradeiro de seu filho, ora réu”, sendo certo que o mandado de prisão expedido em face do solicitante foi cumprido em uma propriedade rural, sendo encontrada na sua posse quantia considerável de dinheiro, tudo a evidenciar possível evasão do distrito da culpa, de sorte que, indiscutivelmente, a restituição do seu status libertatis representa risco à imposição de eventual norma penal - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e do risco de o paciente se furtar a sua responsabilidade penal - Predicados pessoais favoráveis, por

si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela denegação da ordem”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 73929995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.12.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando detidamente os autos, constato que os requisitos e fundamentos da custódia preventiva do representado em questão encontram-se cristalinamente demonstradas, notadamente para se garantir a aplicação da lei penal diante do paradeiro incerto deste.

Nesta toada, vislumbro que o representado está sendo investigado em razão de ter, em conluio com o representado GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, em tese, praticado o crime de HEDIONDO de tortura em face da vítima JOÃO PAULO ANDRADE DA COSTA.

Ademais, ressalta-se que a possível atribuição do representado na prática delitiva consistiu em filmar as agressões que eram proferidas em face do ofendido, sem, contudo, intervir em favor desta. Pelo contrário, evola-se que, a princípio, o representado intimidou a vítima durante a prática do ilícito. [...]

Conforme consta nos autos, a equipe de investigadores de polícia, logo após tomarem conhecimento da existência do vídeo gravado pelo representado, deu início às diligências investigativas, com o propósito de descortinar os autores do crime e, por consequência, lograram êxito em descobrir a residência do representado e intimarem os genitores deste a prestar depoimento no distrito policial.

A propósito, o genitor do representado JHONY MARLON, Sr. AMARAI PEREIRA DE SOUZA, quando ouvido perante a Autoridade Policial, a respeito do paradeiro de seu filho, ora representado, esclareceu: [...]

Nesta senda, diante das informações de que o representado encontra-se em local incerto e não sabido, inclusive, desconhecido pelos próprios genitores, a custódia preventiva do representado faz-se imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa e, com isso, frustrar a instrução criminal e aplicação da lei penal. [...]

Ex positis, é de se acolher a representação da Autoridade Policial e a manifestação do Parquet, razão pela qual DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP , bem como, do representado JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, com espeque nos artigos 312 (aplicação da lei penal) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 07 de dezembro de 2032. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direto – ID 72568546)

Em 18.1.2021, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva nestes termos:

“[...] Compulsando o presente procedimento e a decisão supracitada, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Da mesma forma, vale ressaltar que o réu JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, logo após, em tese, praticar o delito em conluio com o réu GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES, empreendeu fuga do distrito da culpa, tanto é que o seu genitor, ao ser ouvido na unidade policial, esclareceu que não tinha conhecimento do paradeiro de seu filho, ora réu. [...]

Não bastasse isso, constato que a gravidade concreta dos delitos praticados, a priori, pelos réus excedeu a normalidade do tipo, tendo em vista que realizaram a gravação dos atos de tortura e, com o fito de desmoralizar e humilhar o ofendido, divulgaram as filmagens nas redes sociais e/ou aplicativos de mensagens. [...]

Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet acostada no ID no 46583573, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo réu JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direto – ID 72568549).

Em 2.2.2021, designou audiência de instrução e julgamento [24.2.2021] (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direto –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 24.2.2021, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas Adil Pinheiro de Paula [delegado de Polícia], Rodrigo Pedroso [investigador de Polícia], Jailson da Conceição Costa [investigador de Polícia], Eder Carlos de Oliveira [investigador de Polícia] e Graziele Ferraza Oliveira [testemunha da Defesa], e redesignada a sessão para o dia 8.3.2021, para oitiva da vítima João Paulo Andrade da Costa e interrogatórios dos “acusados”

(Ação Penal N.U - 1008537-19.2020.811.0055 - ID 49753193 – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria concorrido com as torturas praticadas pelo corréu Gustavo Henrique Nilson Albues, contra a vítima João Paulo Andrade da Costa, filmado as agressões e divulgado nas redes sociais e aplicativos de mensagens com a intenção de “
desmoralizar e humilhar o ofendido
”; bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
sopesada a evasão do distrito da culpa [paciente preso em uma propriedade rural a 35km do centro do Município de Tangará da Serra/MT, com aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, cinco dias após o fato criminoso].

O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstâncias do crime praticado [tortura com filmagem e divulgação em redes sociais], autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (RHC 49.862/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.9.2014; RHC 59.210/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 11.5.2015).

Não bastasse, a aparente evasão do distrito da culpa também justifica a segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE - Relator: Ministro Jorge Mussi - 28.11.2019).

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da constrição cautelar.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva,
sobretudo quando devidamente motivada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às medidas cautelares alternativas,
não se verifica que seriam adequadas/suficientes para
preservar a integridade física e psíquica da vítima (STJ,

HC 315.567/PA, Relator: Min. Jorge Mussi – 27.4.2015), a qual
“está muito amedrontada e [...] saiu da cidade por medo”
, segundo informação subscrita pelo delegado de Polícia Adil Pinheiro de Paula, na Representação pela Prisão Preventiva (ID. 46736228), bem como para
garantir a instrução criminal, ao se considerar que o paciente foragiu para
zona rural depois da prática delitiva (STJ, HC 456.625/MG, Relator: Min. Laurita Vaz – 3.10.2018).

Ademais, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [8.3.2021], recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021